Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-87.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000696-87.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): APELADO: GILDASIO ANDRADE DA RESSURREICAO Advogado(s):WELMA DOS SANTOS CARDOSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2016. REMISSÃO ÀS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO PERICIAL. CONCESSÃO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidor público ocupante do cargo de gari, com base na caracterização pericial de insalubridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a aplicabilidade dos percentuais previstos na legislação municipal ou nas normas do Ministério do Trabalho; (ii) analisar o grau de insalubridade devido conforme laudo pericial e (iii) adequar os critérios de juros e correção monetária determinados na sentença. III. Razões de decidir 3. O adicional de insalubridade está previsto na legislação municipal (Lei Municipal nº 478/95 e LC nº 002/2016), que remete expressamente à legislação federal para os critérios de caracterização da insalubridade, sendo aplicáveis as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. 4. Laudo pericial produzido nos autos atesta que as condições laborais da parte Autora se enquadram no grau máximo de insalubridade, fazendo jus ao pagamento do adicional de 40% (quarenta por cento). 5. Sentença parcialmente reformada de ofício para: (i) determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para valores vencidos até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021 e entendimento do STF e (ii) fixar os honorários advocatícios em momento posterior, na fase de liquidação, conforme art. 85, § 3º, do CPC, em razão de tratar-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada em parte de ofício. Tese: (i) existindo remissão na legislação municipal às normas do Ministério do Trabalho, aplicam-se os critérios e percentuais nelas estabelecidos; (ii) comprovado por laudo pericial o exercício de atividade insalubre em grau máximo, com base na NR-15, prevalece para a definição do percentual aplicável e (iii) Atualização monetária e juros de mora incidentes sobre condenações à Fazenda Pública devem seguir o disposto na EC nº 113/2021. _________ Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 39; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; LC nº 002/2016, art. 32; NR-15, Anexo 14; Lei Municipal 478/95, art. 82; LC Municipal 002/2016, art. 32. Jurisprudência relevante: TJBA, AC 0000428-58.2011.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000696-87.2022.8.05.0138, sendo Apelante Município de Jaguaquara e Apelada Gildásio Andrade da Ressurreição, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator